Tribunal: TJMT
Processo: 0030434-46.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto na Apelação no 0030434-46.2012.8.11.0041
Recorrente: MODULO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA – ME E BRUNO MANGRATIVI - ME
Recorrido: ARCELORMITTAL BRASIL S. A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo (id 57602977) interposto por BRUNO MANGRATIVI – ME e MODULO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA – ME, interposto com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 52444973):
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA DE COMISSÃO – GRUPO ECONÔMICO E SUCESSÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PROVA – COBRANÇA DE COMISSÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DIREITO À COMISSÃO – MOMENTO EM QUE É PAGO O PEDIDO OU DA PROPOSTA AO REPRESENTADO – VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA – QUANTIA ÍNFIMA – APLICAÇÃO DO § 8o DO ART. 85 DO CPC – RECURSO DAS AUTORAS NÃO PROVIDO – RECURSO DA RÉ PROVIDO.
“A pretensão do representante comercial autônomo para cobrar comissões nasce mês a mês com o seu não pagamento no prazo legal, pois, nos termos do art. 32, § 1o, da Lei 4.886/65. Assim, a cada mês em que houve comissões pagas a menor e a cada venda feita por terceiro em sua área de exclusividade, nasce para o representante comercial o direito de obter a devida reparação.
5. É quinquenal a prescrição para cobrar comissões, verbas rescisórias e indenizações por quebra de exclusividade contratual, conforme dispõe o parágrafo único do art. 44 da Lei 4.886/65.” (REsp 1634077/SC).
O representante comercial adquire o direito às comissões quando é pago o pedido ou a proposta (art. 32 da Lei n. 4.886/65).
Se não há condenação, não é possível aferir o proveito econômico e mostra-se ínfimo o valor da causa, a verba honorária deve ser arbitrada segundo os termos do §8 do art. 85 do CPC. (Apelação Cível no 0030434-46.2012.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/07/2020)
Os Embargos de Declaração de id 53573493 foram rejeitados (id 53917988).
Alega violação ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando que restou evidenciada a omissão no julgamento, que deixou de narrar e apreciar os fundamentos de fato e de direito invocados pelas Recorrentes em dois pontos específicos: 1) omissão da análise do requerimento referente ao pagamento da diferença entre as comissões efetivamente devidas e aquelas percebidas pela Requerente Bruno Mangrativi – ME; e 2) omissão da análise do Termo de Distrato e Quitação firmado entre Bruno Mangrativi – ME e a Recorrida, de forma que alega não estar fundamentada a decisão judicial. Além disso, aponta ofensa ao artigo 884 do Código Civil, mas sem apontar adequadamente em que ponto o acórdão recorrido violou tal dispositivo.
Recurso tempestivo (id 57533474).
O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (id 57806950).
Contrarrazões apresentadas (id 60865498).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegação de violação ao art. 489, § 1o, do CPC. Decisão sem omissão.
A Recorrente aponta suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, do CPC, sustentando que o acórdão recorrido não analisou o requerimento referente ao pagamento da diferença entre as comissões efetivamente devidas e aquelas percebidas pela Requerente Bruno Mangrativi – ME, nem o Termo de Distrato e Quitação firmado entre Bruno Mangrativi – ME e a Recorrida.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa das transcrições abaixo:
“(...) A ré, antiga Companhia Siderurgia Belgo-Mineira, firmou com as autoras a avença de Id n. Id n. 33507460 - Pág. 3, em 1o/7/1995, e o distrato (Id n. 33507462 - p. 1) em 27/3/2007.
A Lei n. 4.886/65 disciplina no parágrafo único do art. 44 que prescreve em 5 anos a pretensão de cobrança de comissão pelo representante comercial.
Esta Ação foi protocolada em 10/9/2012, portanto após esse prazo.
Ademais, as diferenças de comissão, nas quais as autoras alegam que foram efetivados os descontos indevidos de taxas e impostos, se referem a contratos celebrados com outras empresas. E apesar de argumentarem que se trata de grupo empresarial e que houve sucessão de empresas, não há elementos relevantes nos autos e nem apresentados pelas testemunhas que comprovem essa afirmação. O que está claro é que cada empresa contratante tem representante, endereço e CNPJ distintos.
Desse modo, está preclusa a questão da ilegalidade no desconto de encargos e tributos antes do pagamento das comissões.
Cumpre anotar que o fato de existir obrigação pendente relativa a comissão de uma das negociações, mais especificamente com a Kade Engenharia e Construção Ltda., não afasta a prescrição das diferenças das comissões, isso porque o termo inicial do prazo é a data em que cada percentual da venda concretizada foi recebido.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1 art. 489, § 1o, do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Falta de dialeticidade. Súmulas 283 e 284 do STF.
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao 884 do Código Civil, verifica-se que se limitou a apontar a ofensa, mas sem especificar em que ponto ocorreu a violação, de forma que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVI